Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705412-76.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, BANCO DO BRASIL SA, GABRIELA CAROLINO BARRETO NANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 602 DO STJ. APLICÁVEL. ACORDO FIRMADO ENTRE A COOPERATIVA E O AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA N° 308 DO STJ. GRAVAME NÃO OPONÍVEL À ADQUIRENTE. EXTINÇÃO DO GRAVAME. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada. 2. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sob pena de tornar inviável o cumprimento da sentença, qual seja, outorga definitiva da escritura do imóvel quitado pela adquirente. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada. 3. A legitimidade para a causa se refere à pertinência subjetiva para a ação e no caso dos autos, a relação jurídica de direito material, consistente na hipoteca do bem imóvel adquirido pela autora, atinge diretamente o exercício do amplo direito de propriedade da requerente, diante do gravame existente. Desse modo, tenho que restou demonstrado a legitimidade da associação ré de compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que a relação contratual de fiança estabelecida entre ela e a Cooperativa Habitacional ANABB Ltda. atinge frontalmente o direito da parte autora, sendo, portanto, visível o interesse no litígio. Preliminar de ilegitimidade passiva da associação rejeitada. 4. A execução em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais não impede que a parte interessada promova ação de conhecimento com vistas à declaração de nulidade do gravame inscrito na matrícula do bem imóvel, já que os mencionados embargos constituem ação de conhecimento que só diferenciam de qualquer outra de demanda declaratória ou constitutiva por seu caráter incidental. Ou seja, antes ou durante a execução, a parte interessada pode intentar ação cognitiva com vistas à declaração de nulidade da hipoteca que embasa a execução em epígrafe, qual seja, execução de contrato de financiamento com garantia de hipoteca. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita e, consequentemente, a alegada incompetência do juízo. 5. Segundo o Enunciado da Súmula n° 602 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. Dessa forma, tenho que o CDC é aplicável à hipótese dos autos, já que a cooperativa requerida, ao difundir um empreendimento habitacional, o faz na condição de fornecedora de serviços, enquanto os cooperados/compradores se enquadram no conceito de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 6. De acordo com a Súmula n° 308 do Colendo STJ, in verbis: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” 7. Restando demonstrado nos autos que a adquirente quitou a integralidade do preço do imóvel, mostra-se inoponível contra ela o gravame hipotecário acordado entre a cooperativa requerida e a instituição financeira 8. Havendo a reforma da sentença e consequente procedência dos pedidos autorais, a verba honorária deve ser estabelecida com base no § 2o do artigo 85 do CPC. 9. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios merecem ser reduzidos, porquanto fixados em ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois rever as conclusões da turma julgadora no que diz respeito ao quantum fixado a título de honorários advocatícios é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012